Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente.

2. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública.

3. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário, possuir residência fixa e filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa, consubstanciada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente.

4. Ordem denegada.